Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725088-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELMO DE ARAUJO PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Indefiro liminarmente o pedido de ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, como assistente do advogado do agravante (ID 27898261 e 28374629). Nos termos do art. 121 do CPC, o assistente simples atua como auxiliar da parte principal. Contudo, a própria formação do polo recursal já evidencia que o advogado não compõe nem o polo ativo nem o passivo, não cabendo, portanto, a pretendida assistência. Quanto ao agravo de instrumento, verifico que não há como transpor a fase cognitiva em face de sua manifesta intempestividade. Com efeito, a intempestividade do recurso de apelação é decorrente do indeferimento do pedido de dilação do prazo recursal, formulado quando o feito já se encontrava sentenciado (ID 96277453). O ato foi disponibilizado no DJe de 2/7/2021 e considerado publicado em 5/7/2021 (ID 96369880). Desse modo, na data de interposição do agravo de instrumento, em 3/8/2021, o prazo tinha há muito se exaurido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 15:43:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator